Tribunal: TJBA
Processo: 8047762-89.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047762-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SOARES PRAZERES

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, RENATA GUIMARAES CORREIA DE MELO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE QUE NÃO DECLARA O VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. INSURGÊNCIA. VALOR DA CAUSA TRADUZ A EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO LITIGIOSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A questão posta em análise gira em torno da decisão agravada nos autos dos Embargos à execução que determinou a emenda da Inicial, diante da não atribuição do valor da causa.

2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça o valor da causa nos Embargos de execução guarda relação com o proveito econômico que busca os embargantes.

3. Assim, nesses casos, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado, traduzindo o benefício econômico pretendido. Tal valor, portanto, deve ser correspondente ao somatório das pretensões monetárias içadas como aptas a satisfazer o direito alegado pelo autor, encontrando, então, respaldo a decisão de piso ao determinar a emenda da inicial, não havendo nenhum reproche.

4.Quanto as demais alegações trazidas no bojo do presente agravo, referentes à incompetência do Juízo e à irregularidade de representação do agravado, deixo de conhecer destes pedidos, visto que não foram objetos da decisão agravada, não podendo esta Corte se manifestar a respeito do tema neste momento processual, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

4. Destarte, confirma-se a liminar outrora concedida, determinando-se a suspensão do processo de piso.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.º 8047762-89.2022.8.05.0000, em que figuram, como Agravante CARLOS AUGUSTO SOARES PRAZERES e Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no voto do Relator.